Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉUS. DESATENDIMENTO. SENTENÇA. VÍCIOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. O registro de alegações desacompanhadas de fundamentos jurídicos e de provas se demonstra inútil à defesa do direito alegado pela parte a quem incumbia o ônus probatório.
3. O mero registro de inconformismo com o que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, é insuficiente para subsidiar a eventual reforma pretendida no recurso.
4. Apelação desprovida.